Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-95.1993.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000022-95.1993.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERONEIDE GALDINO DE JESUS

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000022-95.1993.805.0258
, de Retirolândia, sendo Apelante
VERONEIDE GALDINO DE JESUS

e Apelada
MUNICÍPIO DE
TEOFILÂNCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER E

D
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a sentença, devolvendo-se os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR